Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Por meio da petição de ID 58099571, verifico que o agravante forneceu o endereço da agravada a fim de que se proceda a sua intimação. Assim, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, determino que seja reiterada a intimação do agravado no endereço fornecido (ID. 58099572) Restando infrutífera a intimação, venham os autos conclusos para julgamento, visto que é dever das partes manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário (endereço e telefone), conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.